Tribunal: STF
Processo: Rcl 69723
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Elisa Estima Barreto, em face de decisão proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de João Pessoa que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer 0801456-92.2023.8.15.0311, julgou improcedente o pedido de fornecimento, pelo Estado da Paraíba, do medicamento canabidiol (CDB 20 mg/ml), em alegada violação ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 1.165.959 (tema 1.161 da sistemática da repercussão geral).



    Na inicial, a reclamante aduz ser idosa, portadora de síndrome demencial avançada (doença de Alzheimer – CID 10 G30.1), com significativo comprometimento da funcionalidade e, portanto, dependente de cuidado de terceiros para atividades da vida diária. Menciona apresentar distúrbio de comportamento e heteroagressividade, apesar do uso de antipsicóticos e remédios para distúrbio do sono.



    Esclarece que a negativa de fornecimento do medicamento pela decisão reclamada encontra-se em desconformidade com o laudo formulado pelo médico que lhe assiste, que receitou o uso regular do canabidiol em CDB 20 ml/mg (óleo laranja clássico) para o seu tratamento.



    Menciona que a fixação do tratamento adequado ao paciente é prerrogativa do profissional de saúde, e que o referido documento possui força probante do seu direito líquido e certo de receber a medicação, de forma gratuita, pelo Estado.



    A partir dessas considerações, argumenta incidir ao caso o entendimento firmado no julgamento do RE 1.165.959-RG (tema 1.161-RG), que garantiu o fornecimento, pelo Estado, de medicamento sem registro na Anvisa, com importação autorizada pela agência. 



    Ao final, pugna pela procedência da reclamação, com a cassação da sentença impugnada para determinar, em definitivo, o fornecimento à reclamante do medicamento Canabidiol (CBD) 20 mg/ml: laranja clássico 20 mg/ml, óleo (1 unidade de 30 ml), 15 gotas de 12/12 h – uso contínuo.



    A autoridade reclamada prestou informações, nas quais menciona que os requisitos delineados no paradigma da repercussão geral indicado não restaram comprovados. Menciona ademais que:



    “Além dos fundamentos declinados na decisão reclamada, importa destacar que não se trata de confrontar a prerrogativa conferida ao médico que assiste o paciente, de tomar decisões a fim de buscar à melhora no estado de saúde do assistido, bem como os procedimentos necessários para sua evolução no tratamento, mas da análise da evidência científica dos resultados obtidos com o uso da medicação sem registro na ANVISA, sobretudo quando se está a exigir que o tratamento seja custeado pelo SUS fora daqueles previstos no PCDT para enfermidade que acomete a autora e que são oferecidos a outros pacientes com igual condição de saúde.” (eDOC 25, id 933366d9)



    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer pela procedência do pedido, em manifestação assim ementada:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. NÃO ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. ATAQUE A PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL MONOCRÁTICO EXARADO POR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE JOÃO PESSOA/PB, NOS AUTOS DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MITIGAÇÃO DA EXIGÊNCIA DE DECISÃO COLEGIADA DO ÓRGÃO JURISDICIONAL A QUO, NO SENTIDO DA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ARTIGO 988, § 5º, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL) PARA CONHECIMENTO DA RECLAMAÇÃO, COM PARADIGMA DA TESE DO TEMA Nº 1.161, DE REPERCUSSÃO GERAL (RE Nº 1.165.959/SP). VERIFICADAS A SITUAÇÃO DE URGÊNCIA, BEM COMO A NATUREZA FUNDAMENTAL DO DIREITO REIVINDICADO À EFETIVA PROTEÇÃO À VIDA E À SAÚDE DA RECLAMANTE, PESSOA IDOSA, ACOMETIDA PELA SÍNDROME DEMENCIAL AVANÇADA (DOENÇA DE ALZHEIMER). EXPECTATIVA LEGÍTIMA DE FORNECIMENTO DE CANABIDIOL PELO ESTADO. RECLAMANTE HIPOSSUFICIENTE ECONOMICAMENTE. RELATÓRIO MÉDICO E RECEITUÁRIO INDICADORES DA IMPRESCINDIBILIDADE DO ALUDIDO FÁRMACO PARA TRATAMENTO DA DOENÇA. PARECER TÉCNICO DO NÚCLEO DE APOIO AO JUDICIÁRIONATJUS RELATIVO À INEXISTÊNCIA DE MEDICAMENTO SIMILAR AO CANABIDIOL JUNTO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS. RECONHECIMENTO, PELA SUPREMA CORTE, DA VIABILIDADE EXCEPCIONAL DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS SEM O REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-ANVISA, MAS COM IMPORTAÇÃO AUTORIZADA, COMO É O CASO DO CANABIDIOL. APONTADA, ADEQUADAMENTE, COMO PARADIGMA DE CONFRONTO NA INICIAL DA RECLAMATÓRIA, A TESE DO TEMA 1.161 DA REPERCUSSÃO GERAL FIXADA NO JULGAMENTO DO RE Nº 1.165.959- RG/SP. PARECER PELO CONHECIMENTO DA RECLAMAÇÃO E, NO MÉRITO, PELA SUA PROCEDÊNCIA.”



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, rememoro que compete ao Supremo processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil estabelece as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”. 



    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos em que ela deveria incidir. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do §5º, que a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos cumulativos: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno contra decisão que sobrestá o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na alegação de equívoco na aplicação do entendimento do STF pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    No caso dos autos, não obstante os advogados não tenham esgotado as instâncias ordinárias, verifico situação excepcional que justifica o conhecimento da reclamação, sinalizada pela grave enfermidade que acomete a reclamante, ocasionando graves riscos para sua saúde.



    Ressalto que, se não se admitissem exceções quanto a esse requisito, situações graves e urgentes poderiam ser negligenciadas pelo Poder Judiciário, fazendo o direito pleiteado pelo cidadão perecer. 



    Nesse sentido, reporto-me ao seguinte precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. ELEIÇÃO PARA A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS/TO. NULIDADE DE VOTOS DECLARADA PELO PODER JUDICIÁRIO MEDIANTE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS REGIMENTAIS. MATÉRIA INTERNA CORPORIS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO TEMA 1.120 DA REPERCUSSÃO GERAL. CARACTERIZAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Ainda que não comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, a admissão da reclamação se justifica em razão da excepcionalidade da situação, pois, caso não se admitissem exceções, situações urgentes como a dos autos poderiam ser ignoradas pelo Poder Judiciário, de modo a ocasionar, inclusive, o perecimento do direito pleiteado. 2. Compete ao Poder Legislativo dizer qual o verdadeiro significado de suas previsões regimentais, sendo vedado ao Judiciário exercer o controle jurisdicional da interpretação e do alcance que lhes são conferidos pela casa legislativa, por se tratar de matéria interna corporis. 3. No caso dos autos, o Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, conferindo interpretação própria às normas do Regimento Interno da Câmara Municipal, seja quanto à extensão da expressão escrutínio secreto seja quanto às hipóteses de reconhecimento da nulidade, determinou que as cédulas com marcações identificadoras fora do local destinado à escolha do candidato fossem desconsideradas e, consequentemente, consignou a recontagem dos votos. Violação do entendimento firmado no tema 1.120 da repercussão geral. Reclamação julgada procedente. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 57.526 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.5.2023; grifo nosso).



    Pois bem.



    Inicialmente, ressalto que, embora a ação trate de medicamento não incorporado ao SUS, nem registrado na ANVISA, a continuidade do julgamento na Justiça Estadual se deu em razão do que decidido no RE 1.366.243-TPI-Ref, de minha relatoria, Dje 25.4.2024, no qual se determinou que “as demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo”.



    O julgamento de mérito do referido precedente ocorreu em 13.9.2024, oportunidade em que restou decidido, quanto às causas que tramitaram na Justiça estadual referente aos medicamentos não incorporados, o que segue:



    “II. DEFINIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS



    2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico.



    2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema.



    III. CUSTEIO



    3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias.



    (...)



    3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão.



    3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias.



    (...)



    VIII. MODULAÇÃO DE EFEITOS TÃO SOMENTE QUANTO À COMPETÊNCIA: somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco.”



    Assim, tendo em vista que o ajuizamento da ação em face do Estado da Paraíba ocorreu em data anterior ao julgamento de mérito do RE 1.366.243, tema 1.234-RG, é caso de manutenção da competência da Justiça Estadual para julgar a matéria.



    No que se refere ao mérito da questão trazida aos autos, o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de João Pessoa julgou improcedente o pedido formulado na Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pela reclamante, com os seguintes fundamentos:



    “A nota técnica retornou parecer desfavorável, quanto ao uso de CANABIDIOL, concluindo que o tratamento recomendado para a doença envolve o uso de drogas específicas (anticolinesterásicos, memantina) e que há alternativas no SUS para controle dos sintomas psicóticos (neurolépticos); que não há informações sobre tratamentos prévios, drogas utilizadas, doses, tempo de uso, associações, efeitos adversos ou limitantes; que não existem estudos de qualidade que avaliem a eficácia das substâncias a base de cannabis no controle dos sintomas de síndromes demenciais como o Alzheimer. 



    Além disso, nada há que comprove a ineficácia de outras medicações disponibilizadas pelo SUS, a justificar a concessão da tutela de urgência para compelir o Estado a fornecer CANABIDIOL, MIRTAZAPINA E GLICINATO FÉRRICO, medicações que não fazem parte da política do SUS”. (eDOC 15, p. 118)



    Aponta-se como paradigma de confronto na inicial a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.165.959, tema 1.161-RG, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO EXCEPCIONAL DE MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA, MAS COM IMPORTAÇÃO AUTORIZADA PELA AGÊNCIA. POSSIBILIDADE DESDE QUE HAJA COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIENCIA ECONÔMICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1.Em regra, o Poder Público não pode ser obrigado, por decisão judicial, a fornecer medicamentos não registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), tendo em vista que o registro representa medida necessária para assegurar que o fármaco é seguro, eficaz e de qualidade. 2.Possibilidade, em caráter de excepcionalidade, de fornecimento gratuito do Medicamento ‘Hemp Oil Paste RSHO’, à base de canabidiol, sem registro na ANVISA, mas com importação autorizada por pessoa física, para uso próprio, mediante prescrição de profissional legalmente habilitado, para tratamento de saúde, desde que demonstrada a hipossuficiência econômica do requerente. 3. Excepcionalidade na assistência terapêutica gratuita pelo Poder Público, presentes os requisitos apontados pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, sob a sistemática da repercussão geral: RE 566.471 (Tema 6) e RE 657.718 (Tema 500). 4. Recurso Extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese de repercussão geral para o Tema 1161: ‘Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS’”.



    No caso dos autos, constata-se a existência de laudo médico que atesta ser a reclamante:



    “(...) portadora de síndrome demencial avançada (doença de alzheimer) com comprometimento significativo da funcionalidade, encontrando-se dependente de cuidado de terceiros para atividades de vida diária, com distúrbio de comportamento, importante heteroagressividade apesar de uso de antipsicóticos, e distúrbio do sono. 



    Necessita de uso regular da medicação , incluindo canabidiol: oleo laranja clássico rico em cbd 20mg/ml dar 15 gotas de manhã e 15 gotas a noite. cid 10 g30.1” (eDOC 12, id 1a17ef37)



    Assim, considerando que o presente caso versa sobre medicamento que não possui registro na Anvisa, mas tem sua importação autorizada pela Agência, e que restou comprovada: (i) a incapacidade econômica da reclamante de arcar com os custos da medicação; (ii) a ineficácia do uso de antipsicóticos e remédios de distúrbio do sono para o tratamento de sua heteroagressividade; (iii) bem como a impossibilidade de substituição do tratamento por outro similar encontrado nas listas de medicamentos ofertados pelo SUS, é caso de aplicação do que decidido por esta Corte no julgamento do tema 1.161 da sistemática da repercussão geral.



    Não foi outro o entendimento da Procuradoria-Geral da República no parecer acostados aos autos:



    “Por derradeiro, vale repisar que a matéria em debate gira em torno do fornecimento de canabidiol, o qual não possui registro na ANVISA, mas cuja importação é autorizada por essa mesma agência, sendo incontroverso nos autos, a incapacidade econômica da reclamante, bem como a indispensabilidade clínica do tratamento com tal fármaco e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e protocolos do SUS. 



    Nessa perspectiva, forma-se compreensão no sentido da idoneidade da argumentação da inicial, eis que o pronunciamento jurisdicional da lavra do Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de João Pessoa/PB, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, realmente foi exarado em contrariedade ao decidido em sede de julgamento do RE nº 1.165.959- RG/SP (Tema nº 1.161 da repercussão geral).” (eDOC 28, id e2a735d3)



    A partir dessas considerações, consigno que a decisão reclamada encontra-se contrária ao que decidido por esta Corte no recurso paradigmático indicado e à jurisprudência da Corte. Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:



    “EMENTA Agravo regimental em reclamação. Fornecimento de medicamento não registrado na Anvisa. Importação para fins medicamentosos autorizada (Canabidiol). Preenchimento dos requisitos. Ofensa à tese vinculante do Tema nº 1.161 da Repercussão Geral. Esgotamento das instâncias ordinárias não configurado. Situação excepcional a justificar a tutela do direito pleiteado e o conhecimento da reclamação. Agravo regimental não provido. 1. A tese fixada no julgamento do RE nº 1.165.959/SP, vinculado ao Tema nº 1.161, preconiza que “cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS”. 2. A moldura fático-jurídica subjacente revela o preenchimento dos requisitos apontados pelo Supremo Tribunal Federal no paradigma invocado e a excepcionalidade da situação, inclusive com risco irreversível à saúde e à vida da menor, evidenciando, assim, a necessária mitigação da exigência contida no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC e a admissão excepcional da reclamação. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 60998 AgR, Rel. Dias Toffoli, Segunda Turma, Dje 4.6.2024)



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada, na parte em que julgou improcedente o pedido quanto à medicação Canabidiol, na forma de CDB 20 mg/ml, de modo a determinar ao Estado da Paraíba o imediato fornecimento do fármaco à reclamante.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente